Tribunal: TCU
Processo: 040.803/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor de Eliel Ramos Silva, Winderson Neves Porto, Gustavo Vargas Goulart e Uelington de Oliveira Quirino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de irregularidades relativas à aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município de Guapimirim/RJ, que seriam utilizados para a aquisição de medicamentos e material hospitalar, bem como para a participação de servidores em intercâmbio de capacitação em saúde mental, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir os responsáveis Gustavo Vargas Goulart e Uelington de Oliveira Quirino da relação processual; 9.2. considerar revéis os responsáveis Eliel Ramos Silva e Winderson Neves Porto; 9.3. julgar irregulares as contas de Eliel Ramos Silva e Winderson Neves Porto, condenando-os ao pagamento das quantias discriminadas abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: 9.3.1. Eliel Ramos Silva: DATA VALOR (R$) 12/2/2014 299.116,00 17/4/2014 274.033,00 10/10/2014 54.836,80 10/10/2014 25.145,00 10/10/2014 21.284,60 10/10/2014 24.748,90 10/10/2014 20.515,40 10/10/2014 29.139,95 10/10/2014 16.572,96 8/1/2015 32.321,00 11/2/2015 80.574,81 11/2/2015 79.723,19 19/3/2015 18.062,95 19/3/2015 23.364,32 19/3/2015 50.519,50 19/3/2015 31.452,60 19/3/2015 45.105,00 9.3.2. Winderson Neves Porto: DATA VALOR (R$) 3/12/2015 61.827,50 9.4. aplicar a Eliel Ramos Silva e Winderson Neves Porto multas individuais nos valores de R$ 200.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 vezes, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. notificar os responsáveis, a unidade jurisdicionada e a Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro a respeito deste acórdão.